Tribunal: TJPA
Processo: 0819490-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819490-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FARO, PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTIMAÇÃO E CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Faro, anulando as intimações e citações realizadas na Ação Civil Pública de origem, recebidas por assessor jurídico sem poderes legais para representar o Município em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por intempestividade ou inadequação recursal; (ii) apurar eventual omissão quanto à validade da citação e intimação realizadas diretamente ao então Prefeito do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, reconhecendo que, na ausência de procuradoria jurídica formalmente instituída, a citação válida do Município deve ocorrer na pessoa do Prefeito, nos termos do art. 75, III, e art. 242, §3º, do CPC.
5. A interposição do Agravo de Instrumento está prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, durante fase subsequente de impulsionamento do feito, afastando a alegação de inadequação recursal.
6. A parte embargante, inconformada com o desfecho da decisão, busca rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, o que é incabível em sede de embargos declaratórios, dada sua natureza meramente integrativa e aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida impede o acolhimento dos embargos de declaração.
2. A citação válida do Município, na ausência de procuradoria instituída, deve ser realizada na pessoa do Prefeito, conforme previsão legal expressa.
3. O Agravo de Instrumento interposto após trânsito em julgado é cabível quando se insurge contra decisão proferida em fase subsequente ao mérito, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.015, parágrafo único, 75, III e 242, §3º.
Jurisprudência relevante citada: TJAP, Apelação Cível nº 00015087520188030006, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 06.02.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819490-42.2022.8.14.0000
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE FARO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
RELATÓRIO.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID n. 22674771) opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 22183357 que deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargado, para anular a intimação e citações do Município, recebida pelo advogado DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES, na Ação Civil Pública de origem.
A Embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, em relação a apreciação de relevante tese jurídica apresentada na contraminuta recursal, a saber: o descabimento do agravo de instrumento para contra a decisão recorrida. Isso porque, no presente caso, somente após o trânsito em julgado da sentença o Agravante se insurge contra atos praticados na fase de conhecimento da ação, quais sejam, a citação e as intimações.
Aduz que, há omissão quanto a regular citação e intimação do Município de Faro. Nesse sentido, a decisão embargada desconsiderou fato essencial para a correta análise dos autos, qual seja: todas as intimações, bem como a citação, foram recebidas diretamente pelo então Prefeito do Município de Faro, Sr. PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO, e não apenas pelo assessor jurídico DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES, conforme consignado na decisão.
Por fim pugna pelo conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, a fim de que seja reconhecida a omissão apontada na decisão monocrática para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Faro.
O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (conforme ID n. 23213452).
É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.
De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:
“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.
E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:
“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”
A embargante alega haver omissão na decisão ora combatida, em relação a apreciação de relevante tese jurídica apresentada na contraminuta recursal, a saber: o descabimento do agravo de instrumento para contra a decisão recorrida. Isso porque, no presente caso, somente após o trânsito em julgado da sentença o Agravante se insurge contra atos praticados na fase de conhecimento da ação, quais sejam, a citação e as intimações.
Bem como, sustenta a presença de omissão quanto a regular citação e intimação do Município de Faro. Nesse sentido, a decisão embargada desconsiderou fato essencial para a correta análise dos autos, qual seja: todas as intimações, bem como a citação, foram recebidas diretamente pelo então Prefeito do Município de Faro, Sr. PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO, e não apenas pelo assessor jurídico DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES, conforme consignado na decisão.
Porém, no caso em tela, o que se verifica é que a embargante, não satisfeita com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.
Vejamos a decisão de ID n. 22183357:
“(...) DECIDO
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente julgo prejudicado o recurso de agravo interno (ID Num. 12265226), em razão do julgamento do mérito recursal.

Adentrando o mérito recursal, verifico que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Faro para que este fosse obrigado a fazer concurso público para substituir os profissionais temporários e terceirizados por funcionários concursados, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

Após apreciar o pedido liminar o juízo de piso determinou a intimação prévia do Município, a qual se deu em 29/11/2021 na pessoa de Dilson Jofre Batalha Guimarães, que se identificou como Procurador Geral do Município (ID Num. 43318994 – Processo nº 0800362-12.2021.8.14.0084).

Em 22/10/2022, após o decurso do prazo para a manifestação do Município de Faro acerca da liminar requerida, o ente público apresentou petição chamando o feito a ordem e alegando a irregularidade da sua intimação (ID 80463638).

Ao rejeitar a tese aludida, o juízo de primeiro grau consignou que o advogado Dilson Jofre Batalha Guimarães por diversas vezes se passou por Procurador do Município de Faro e assim seria válida a citação.

Pois bem, entendo que merece reforma a decisão do juízo singular, vez que, não restou verificado, a prima facie, que o Advogado Dilson Jofre Batalha Guimarães possui poderes para receber intimação e/ou citação, em nome do Município Agravante. Ademais, nem mesmo o Decreto nº 37/2021 GP/PMF, constante do ID Num. 12019259, concede poderes de Procurador ao mencionado advogado, no qual é nomeado como Assessor Jurídico.

Desta forma, o fato de o referido advogado ter representado o Município agravante em outras situações, não faz presumir ser o mesmo Procurador oficial do mesmo. Ademais, as decisões judiciais não podem ser proferidas com base em presunções.

Além disso, o artigo 75, III do CPC destaca como representantes da Municipalidade apenas:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;”

No mesmo sentido, reforça o art. 242 do CPC:

“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.
(...)
§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.”

Portanto, no caso de não haver procuradoria municipal criada por lei, bem como organizada e instituída a carreira de procurador por concurso público, somente cabe a citação na pessoa do prefeito que é quem possui legitimidade para representar o município em juízo, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL-APELAÇÃO CÍVEL-AÇÃO MONITÓRIA-PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA E CONCILIAÇÃO-AUSÊNCIA DE PREJUÍZO-NULIDADEDO PROCESSO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA- INTIMAÇÃO DO PROCURADOR MUNICIPAL-CITAÇÃO REGULAR DO MUNICÍPIO NA PESSOA DO PREFEITO-COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-FALTA DE PAGAMENTO.1) No caso de litígio envolvendo a Fazenda Pública, a Prática forense demonstra que a realização de audiência de conciliação apenas retarda a marcha processual, pois, em face do princípio da indisponibilidade do interesse público, é quase inexistente a chance de advogado públicos fazerem acordo. Ademais, a nulidade somente deve ser reconhecida quando resultar em prejuízo para a parte, o que, in casu, não ocorreu, considerando que a conciliação pode ser feita a qualquer tem e em qualquer grau de jurisdição.2) Nos termos do artigo 77, do código de Processo Civil, o município será representado em juízo por seu prefeito ou procurador. Assim, havendo a citação regular na pessoa do Prefeito, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação do Procurador Municipal através do escritório digital.3) Correto é a decisão monocrática que julga procedente a ação monitória quando comprovada a efetiva prestação do serviço sem o respectivo pagamento.4) Apelo não provido. (TJAP-Apelação nº 00015087520188030006, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de julgamento: 06/02/2020

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a intimação e citações do Município, recebida pelo advogado DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES, nos termos da fundamentação lançada. (...)”
Dessa maneira, constato que a decisão monocrática não padece de omissão. A questão relativa à afirmação de que não fora observada a correta citação e intimação na pessoa do prefeito, que é quem possui legitimidade para representar o município em juízo no presente caso, não prevalece.
Como esmiuçado em sede decisória, inexistindo procuradoria municipal legalmente criada e organizada, assim como carreira de procurador estruturada por concurso público, a citação válida do Município deve ocorrer na pessoa do Prefeito, único legitimado para representá-lo em juízo nessa hipótese.
Quanto a argumentação apresentada pela parte Embargante, no sentido de ter sido ilegal a interposição do Agravo de Instrumento debatido, entendo que esta não se faz valer. É sabido que, o Agravo de Instrumento em tela fora interposto com base em decisão interlocutória, proferida em sede de 1º grau após o ato de chamamento à ordem do processo, o que valida o recurso em questão, se enquadrando na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo na parte importante:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.
Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de DECISÃO MONOCRÁTICA ID n. 22183357 que deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Embargado, para anular a intimação e citações do Município, recebida pelo advogado DILSON JOFRE BATALHA GUIMARÃES, na Ação Civil Pública de origem.
É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 09/06/2025